Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por LUCAS MIGUEL VAZ MOREIRA, em face à sentença que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO PAN S.A. Compulsando os autos, o apelante não requereu a gratuidade de justiça e tal benefício não lhe foi concedido no juízo de origem. Em observância ao art. 1.007, do Código de Processo Civil; do art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013 e do artigo 192 do Provimento Geral da Corregedoria, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante regularizar o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias e na forma do artigo 1.007, §4o do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105